Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1014466-46.2018.8.11.0041
RECORRENTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66701961) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 55679985):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE
“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).
O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo”
Deve ser mantida na decisão agravada a fixação dos honorários de sucumbência em valor correspondente a 01 (uma) URH, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, bem como, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se a agravante não demonstra a impropriedade no ponto, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito. (AI na ApCiv 1014466-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26.08.2020).
Opostos Embargos de Declaração (ID 56431034), estes foram rejeitados no acórdão de ID 63065482.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo interno em Apelação, aviado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 9a vara cível da Comarca de Cuiabá /MT, para redistribuir os ônus sucumbenciais em conformidade com o previsto no artigo 86 do Código de Processo Civil.
Alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a redistribuição dos ônus sucumbenciais em maior parte às custas do Recorrente é indevida.
Argumenta que, embora o valor concedido à parte Recorrente tenha atingido o patamar de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) inferior ao máximo previsto para indenização do seguro DPVAT (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), não houve pedido para condenação neste último patamar, razão pela qual deveria ser afastada a disposição contida no artigo 86 do CPC e aplicado o disposto no artigo 85, caput, do CPC à espécie.
Por fim, sustenta o Recorrente que o órgão fracionário deste tribunal conferiu interpretação divergente ao tema que o dado por outras câmaras de direito privado deste Sodalício, trazendo acórdãos com o fim de comprovar o dissídio.
Recurso tempestivo (ID 66718994) e dispensado o preparo por ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 67249464).
Com contrarrazões (ID 71182972).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 85 do CPC - Análise de fatos e provas - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o Recorrente não sucumbiu quanto ao pedido postulado, razão pela qual a distribuição deste ônus na forma imposta pelo órgão fracionário, com espeque no artigo 86 do CPC afigura-se ilegal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 54256471):
Quanto à questão de fundo, não está caracterizada a sucumbência mínima pela seguradora. Todavia, em outros julgados revi meu posicionamento anterior no sentido de acolher a alegação de sucumbência recíproca. Isso porque, o autor teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da agravante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve se provido no ponto para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.” Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ressalte-se que quando do julgamento dos embargos de declaração, o órgão fracionário esclareceu o ponto postulado pelo Recorrente, estabelecendo que, ao contrário do mencionado por ele, houve pedido pela condenação no valor máximo da indenização, nos seguintes termos (ID 60292462):
“A petição inicial, embora o autor tenha requerido a condenação da seguradora “a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido por Vossa Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor, em razão da invalidez da parte reclamante”, no bojo da peça de ingresso consta:
“No que se atine a existência da prova da invalidez e o nexo causal, o reclamante desde já junta toda a documentação médica fornecida até o momento, comprovando que a lesão do reclamante é permanente no grau maior, ou seja, 100% (...)”
(...)
“O reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei (...)”.
“A parte reclamante junta como meio hábil de comprovar a invalidez no total de 100%, toda a documentação médica fornecida e desde já requer que tais provas sejam consideradas hábeis para o fim a que se destina, a comprovação do grau de invalidez apontada bem como o nexo causal”.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto - existência de sucumbência recíproca - é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2020.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.